Tribunal: TCU
Processo: 005.062/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2151/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 005.062/2020-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Antonio Travassos Nunes Neto (XXX.101.473-XX); Antonio de Oliveira Almada (XXX.551.503-XX); Joao Tadeu Ferreira de Sousa (XXX.300.293-XX); Jonas Torres de Macedo (XXX.906.503-XX); Jose Mario Gomes da Veiga (XXX.620.552-XX); Jose de Ribamar Ferreira (XXX.121.922-XX); Luiza Fernanda Pacheco Amorim (XXX.218.283-XX); Marcos Pereira Silva (XXX.723.263-XX); Simplicio Ribeiro (XXX.427.123-XX); Tolentina de Jesus Araujo Silva Santos (XXX.520.003-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde (vinculador) 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.